Tribunal: TJES
Processo: 0001377-27.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Adicional de Serviço Noturno; Indenização por Dano Moral; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001377-27.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JOSE LUIZ PIMENTEL BALESTRERO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS SALARIAIS RETROATIVAS. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DEMORA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PERDA AUTOMÁTICA DO CARGO EM CONDENAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de verbas salariais retroativas referentes ao período de 08/04/2015 a 23/03/2016, em razão da demora na reintegração de servidor público ao cargo após saída do cárcere, julgando improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o servidor tem direito à percepção de remuneração no período entre o requerimento administrativo de retorno e a efetiva reintegração; (ii) estabelecer se a condenação criminal implica perda automática do cargo público; (iii) determinar se é possível suscitar compensação de valores apenas em sede recursal; (iv) verificar a validade da penhora no rosto dos autos e dos consectários legais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda do cargo público não é efeito automático da condenação criminal, exigindo fundamentação específica e declaração expressa na sentença penal, nos termos do art. 92 do Código Penal.

4. A ausência de declaração expressa na sentença penal impede o reconhecimento da perda do cargo, legitimando o ato administrativo de reintegração.

5. A condenação por improbidade administrativa, com perda da função pública, não afasta o direito às verbas do período anterior ao seu trânsito em julgado.

6. O período objeto da condenação corresponde ao intervalo em que o servidor já se encontrava em liberdade (cumprimento de pena em regime aberto), sendo impertinente a alegação de pagamento referente ao período de reclusão, eis que não pleiteado na inicial.

7. A demora injustificada da Administração em analisar o pedido de reintegração não pode prejudicar o servidor, sendo devidas as verbas desde o requerimento administrativo.

8. Configura inovação recursal a alegação de compensação de valores suscitada apenas em sede de apelação, sem prévia discussão na origem.

9. A penhora no rosto dos autos, deferida com base no art. 860 do CPC e condicionada ao trânsito em julgado, não acarreta nulidade nem impede eventual discussão futura sobre compensação de créditos.

10. Inexiste interesse recursal quanto à aplicação da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021, por já ter sido reconhecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A perda do cargo público decorrente de condenação criminal exige declaração expressa na sentença penal e não ocorre automaticamente.

2. É devida a remuneração ao servidor desde o requerimento de reintegração quando a Administração demora injustificadamente em apreciá-lo.

3. A inovação recursal impede o conhecimento de matéria não suscitada na fase de conhecimento.

4. A condenação posterior por improbidade administrativa não afasta o direito a verbas relativas a período anterior ao trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 92; CPC, art. 860; CPC, art. 85, §11; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.983.589/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17/06/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.443.744/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a r. sentença (fls. 145-148 dos autos digitalizados) que, em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOSÉ LUIZ PIMENTEL BALESTRERO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a municipalidade ao pagamento de verbas salariais retroativas referentes ao período de 08/04/2015 a 23/03/2016, no montante de R$ 112.972,26 (cento e doze mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021, quando passará a incidir apenas a taxa SELIC. O pleito de danos morais foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais (ID. 17912727), o Município apelante sustenta, em síntese, que: (i) o apelado não tem direito à remuneração pelo período em que esteve afastado do exercício do cargo efetivo para o cumprimento de pena, ainda que em regime aberto; (ii) o pagamento de verba remuneratória sem a efetiva contraprestação do serviço configura enriquecimento sem causa; (iii) o apelado foi condenado à perda da função pública na ação autuada sob nº 0047264-25.2012.8.08.0024, pela prática de ato de improbidade administrativa; (iv) é imperativa a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização e juros a partir de 09/12/2021, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021; (v) deve ser reconhecido o direito à compensação de valores, tendo em vista que o apelado possui um débito junto à municipalidade de R$ 105.924.950,97 (cento e cinco milhões, novecentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos); e (vi) em função do direito à compensação, deve ser anulada a decisão que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos em favor do Banco do Estado do Espírito Santo, referente ao crédito objeto da ação de execução de título extrajudicial nº 0002778-09.1999.8.08.0024.

Pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, pelo reconhecimento do direito à compensação.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Infere-se dos autos que a matéria relativa à compensação, fundada na existência de suposto crédito do Município de Viana em face do apelado, não foi suscitada em momento algum na fase de conhecimento, seja em sede de contestação ou qualquer outra manifestação apresentada pelo ente público perante o Juízo de primeiro grau.

A pretensão foi deduzida apenas nas razões de apelação, configurando indevida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Isso porque o recurso de apelação não se presta à introdução de questões novas que não tenham sido submetidas ao crivo do Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse contexto, a apreciação originária da tese em sede recursal implicaria indevida ampliação do objeto litigioso, sem que tenha havido o necessário contraditório na instância de origem, o que compromete a regularidade do devido processo legal.

Assim, diante da inovação recursal,
não conheço da pretensão de reconhecimento do direito à compensação.

MÉRITO

A presente demanda consiste em cobrança de verbas salariais retroativas, cumulada com indenização por danos morais, deduzida por servidor público efetivo (médico) condenado criminalmente à pena de reclusão, que, após ser posto em liberdade em 30/03/2015, requereu administrativamente, em 08/04/2015, sua reintegração ao cargo.

O ato reintegratório, contudo, somente foi formalizado pela municipalidade em 23/03/2016, por meio do Decreto nº 068/2016.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que, não tendo ocorrido a perda do cargo como efeito automático da condenação criminal, a remuneração do servidor ficou apenas suspensa durante o cárcere, devendo ser restabelecida a partir do protocolo do pedido administrativo de retorno.

Conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a perda do cargo público como efeito da condenação criminal não é automática, exigindo fundamentação específica e declaração expressa na sentença penal, nos termos do art. 92, parágrafo único, do Código Penal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CONCUSSÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO . AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA. AFASTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A perda do cargo público não é efeito automático da condenação, devendo ser concretamente motivada à luz dos requisitos do art. 92, inciso I, alínea a, do CP
. Na hipótese dos autos, contudo, não foi apontada nenhuma fundamentação específica para justificar o afastamento do cargo dos agravados, pois a instância de origem se limitou a consignar a literalidade desse dispositivo, estando caracterizada, portanto, a ilegalidade apontada pela defesa. 2 . Agravo regimental parcialmente desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1983589 SP 2022/0030124-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. INJÚRIA RACIAL . PRETENSÃO DA ACUSAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO. MEDIDA QUE DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO . 1. O Tribunal de Justiça - TJ entendeu que o juízo sentenciante não motivou concretamente a determinação de perda do cargo público da acusada (professora), razão pela qual afastou a medida como efeito da condenação. No caso, a sentença apenas fez menção à literalidade do dispositivo legal e apontou que o aluno-vítima estava sob a responsabilidade da professora-autora, sem esmiuçar concretamente as particularidades do caso que justificassem a perda do cargo público. 2 . Nessas condições, acertado o acórdão recorrido. Isso porque
a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser necessária fundamentação específica e concreta para a aplicação do efeito de perda do cargo público previsto no art. 92, I, a, do Código Penal - CP.
Precedentes . 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2443744 GO 2023/0312383-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)

Na hipótese, a ausência de declaração expressa do efeito extrapenal da condenação, conforme a sentença penal anexada às fls. 102-103 dos autos digitalizados, impede que se reconheça a perda automática da função pública e, por conseguinte, a ilegalidade do ato administrativo que deferiu o pedido de reintegração do apelado ao cargo.

Quanto à condenação por improbidade administrativa mencionada nas razões recursais, verifica-se que a sentença proferida na ação autuada sob nº 0047264-25.2012.8.08.0024, datada de 24/07/2017, impôs ao apelado, entre outras sanções, a perda da função pública.

Referida sentença transitou em julgado no dia 12/12/2018, após o julgamento do recurso de apelação que manteve a condenação à perda da função pública.

Não obstante, verifica-se que a aludida condenação por improbidade administrativa ocorreu após o período descrito na presente ação, compreendido entre 08/04/2015 e 23/03/2016, razão pela qual não se mostra apta a infirmar a obrigação reconhecida nestes autos, relativamente àquele interregno.

No caso, observa-se que o Município apelante tenta, de forma equivocada, redirecionar a lide para a discussão sobre o pagamento de "salários durante a prisão".

Todavia, o pedido autoral e a condenação imposta limitam-se estritamente ao período de 08/04/2015 a 23/03/2016, ou seja, o intervalo em que o apelado já se encontrava em liberdade (regime aberto), aguardando a análise administrativa do seu pedido de retorno ao cargo.

Portanto, a alegação de violação à moralidade por supostamente determinar o pagamento de verba remuneratória a servidor preso é impertinente ao contexto fático dos autos.

Ademais, revela-se contraditório o comportamento do Município apelante de reconhecer expressamente o direito do apelado de ser reintegrado ao cargo e, em seguida, negar-lhe o direito às verbas remuneratórias devidas a partir do pedido administrativo.

A demora excessiva do ente público em apreciar o pedido de reintegração ao cargo público (08/04/2015 a 23/03/2016) não pode prejudicar o direito do apelado quanto ao recebimento das verbas a que teria direito se o pedido fosse analisado em prazo razoável.

Noutra parte, a impugnação em relação ao deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos não merece prosperar, tendo em vista que não prejudica o eventual direito à compensação dos créditos que o apelante afirma ter em face do apelado, que poderá ser arguido pela via processual adequada.

Consoante a decisão id. 17912724, o MM. Juiz de 1º Grau deferiu o pedido de penhora no rosto destes autos, oriundo da ação de execução de título extrajudicial nº 0002778-09.1999.8.08.0024, em relação a
eventuais créditos reconhecidos em favor do apelado, observando o disposto no art. 860 do CPC e destacando que a concretização de tal providência seria levada a efeito somente após o trânsito em julgado, não havendo, por conseguinte, que se falar em nulidade.

A despeito disso, o pagamento do valor da condenação fixada neste caso submete-se ao regime de precatório, não havendo risco de transferência imediata de valores ou de prejuízo ao direito do ente público de pleitear a compensação pela via processual adequada.

Por fim, no que tange aos consectários legais da condenação, verifica-se que a pretensão do apelante de aplicação da
taxa SELIC como índice único de atualização do valor devido ao apelado, a partir de 09/12/2021, observando o período de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, já foi expressamente reconhecida na sentença, circunstância que evidencia a ausência de interesse recursal quanto a essa matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo ente público ao patrono do autor para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)